Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc... As partes requereram a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de efetivarem acordo, porém sobreveio a informação de que a tentativa restou infrutífera. Assim, retome-se o curso do processo. Reconsidero o despacho de id. 40596835, pois a Agravante comprovou adequadamente o recolhimento do preparo. Intimem-se e voltem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator